Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C i S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo e. Desembargador Arquibaldo Carneiro que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 58449825). Em suas razões (ID 58557115), o recorrente aduz que o referido decisum monocrático “deixou de considerar que a convenção do condomínio Premier Lago Norte prevê que em caso de urgência e necessidade, é possível que um condômino possa requisitar assembleia para tratar de assunto de real importância”. Pontua que a convenção autoriza a convocação de assembleia por requisição de qualquer condômino; que a convocação da assembleia seguiu os ditames da lei e das normas aplicáveis; que a assembleia respeitou as regras para a convocação, votação e aprovação da pauta; e que o quórum especial para destituir o síndico foi observado. Adicionalmente, refere que diversos foram os motivos para a convocação da assembleia em 21/03/2024, dentre eles os riscos e prejuízos financeiros em razão do descumprimento de decisões aprovadas em assembleias e em descumprimento da convenção do condomínio; o grande volume de reclamações pela má-gestão administrativa causada pelo síndico destituído; e a falta de prestação de contas aprovadas com ressalvas, sem evidências das correções das ressalvas que indicavam a reprovação das contas nas apresentações em 2023 e 2024. Com tais argumentos, requer seja realizado juízo de retratação pelo e. Desembargador Relator, de forma a conceder o efeito suspensivo e declarar regular a assembleia realizada em 21/03/2024. Caso não retratada a decisão, busca seja recebido e provido o presente agravo interno para conceder o efeito suspensivo vindicado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 931, de 15 de abril de 2024, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: (...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como se vê, o atendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Na espécie, não se verifica pressuposto de admissibilidade da presente manifestação em sede de plantão, já que, conforme relatado, o agravante almeja medida para declarar válida a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 21/03/2024, na qual destituído o síndico do condomínio Premier Lago Norte. Em suma, defende a lisura da assembleia e da respectiva votação. Ocorre que, além de o decisum atacado ter sido proferido no dia 26/04/2024 – portanto, há pelo menos três dias – não se extrai das razões recursais ou dos próprios contornos da matéria indícios de perecimento de direito ou de violação de natureza inadiável, de extrema urgência ou gravidade, que justifiquem o avanço na competência do Desembargador originário da causa. Latente, portanto, que a hipótese desborda os limites da previsão normativa (art. 4o, §2o, da Portaria GPR n. 931 de 15/04/2024), não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador em Plantão Judicial